Tribunal: TJMT
Processo: 1002303-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1002303-89.2020.8.11.0000
Agravante: Ronaldo de Almeida Couto
Agravante: R. de A. Couto – Publicidades - ME
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso – Barra do Garças
Terceiro Interessado: Miguel Moreira da Silva
Terceiro Interessado: Município de Barra do Garças
Custos Legis: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa R. de A. Couto – Publicidades – ME e pelo seu representante, Ronaldo de Almeida Couto, em virtude da decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 13686-06.2019.811.0004 - Cód. 321219, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu a liminar vindicada na inicial, decretando a indisponibilidade dos bens dos requeridos, no exato valor apontado pelo Parquet, qual seja: R$ 304.534,05 (trezentos e quatro mil, quinhentos e trinta e quatro reais e cinco centavos).
Inconformados, os Agravantes afirmam a necessidade da reforma da decisão invectivada, porquanto já devolvido aos cofres públicos o valor correspondente à irregularidade noticiada na peça vestibular, pelo corréu, Miguel Moreira da Silva, que presidiu a Câmara Municipal de Barra do Garças, no ano de 2014, período objeto da Tomada de Contas, cujo relatório subsidia a Ação Civil Pública de base.
Aduzem, outrossim, que, após a apresentação de recurso pelo então Presidente da citada Câmara Municipal, o valor, inicialmente apontado no relatório do Tribunal de Contas, como correspondente ao suposto dano ao erário, se viu reduzido, de R$ 45.099,26 (quarenta e cinco mil, noventa e nove reais e vinte e seis centavos), para R$ 14.395,47 (quatorze mil, trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos), fato que fundamentou os pareceres, do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas, pela devolução do excedente ao Sr. Miguel Moreira da Silva.
Por essas razões, defendem os Agravantes ter sido indevida a decretação de indisponibilidade de bens ora impugnada, de modo que pleiteiam a suspensão dos efeitos da decisão que a determinou, ou, subsidiariamente, que a constrição se restrinja ao valor do efetivo prejuízo apurado.
É o relatório. Decido.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, ab initio, o pedido liminar pleiteado, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
É cediço que o efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Nessa esteira, analisando os fundamentos deste Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, entendo que o pleito liminar merece deferimento.
Afinal, da análise dos autos, observa-se que a Ação Civil Pública em referência se embasa na Tomada de Contas Ordinária autuada sob o n. 1.523-6/2014, referente à gestão da Câmara Municipal de Barra do Garças, do ano de 2014, na qual constatadas possíveis irregularidades nos procedimentos licitatórios atinentes à Carta Convite n. 007/2013 e à Tomada de Preços n. 01/2014, consistente na realização de gastos com publicidade, sem a correspondente prestação do serviço, circunstância que teria ocasionado um prejuízo ao erário, no importe de R$ 45.099.26 (quarenta e cinco mil, noventa e nove reais e vinte e seis centavos), valor este apresentado pelo Ministério Público, como a base para a condenação pretendida na Ação Civil Pública por ele intentada.
Ocorre que, do exame dos documentos atinentes aos Ids. 33967983 (pág. 8) e 33971496 (pág.1), extrai-se que, de fato, o valor mencionado teria se reduzido a R$ 14.395,47 (quatorze mil, trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos), que teriam remanescido sem a comprovação quanto à efetiva contraprestação, referente aos serviços de publicidade, pagos no ano de 2014, pela Câmara Municipal de Barra do Garças, bem como que já teria sido recolhida ao erário a importância de R$ 55.526,47 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos), motivo pelo qual recomendada a devolução do excesso ao então Presidente da Câmara Municipal.
Nessa quadra, ainda que do julgamento da Ação Civil Pública resulte a condenação ao pagamento de multa civil, certo é que esta, em regra, restringe-se ao dobro do valor do efetivo dano causado ao Poder Público, que, mesmo atualizado, muito distaria de R$ 304.534,05 (trezentos e quatro mil, quinhentos e trinta e quatro reais e cinco centavos), de modo que não me parece razoável que a decretação da indisponibilidade alcance tamanho valor.
Logo, afigura-se-me factível o provimento deste Agravo de Instrumento, bem como notório o risco de dano grave aos Agravantes, se mantida a constrição hostilizada, a restringir a livre utilização de seus bens em medida que, em tese, deveras exorbita a eventual responsabilização que possa decorrer da ação de base.
Com efeito, neste exame de cognição não exauriente, tenho por presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, o que torna a sua concessão medida de rigor.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar que a indisponibilidade de bens, determinada pelo Juízo de Primeira Instância, restrinja-se ao quádruplo do valor apontado pelo Tribunal de Contas, como do efetivo dano ao erário (4 x R$ 14.395,47 - quatorze mil, trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos), que se mostra suficiente a assegurar eventual condenação resultante do julgamento da ação de base.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária para o julgamento do Agravo.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de outubro de 2019.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.